Tribunal: TJDFT
Processo: 0706792-32.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ALIMENTOS. VALOR DA PENSÃO. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo binômio necessidade do alimentado e possibilidade econômica do alimentante.
2. É razoável o patamar fixado de 10% (dez por cento) do salário-mínimo a título de pensão alimentícia, visto a obrigação de sustento da prole recai sobre ambos os genitores.
3. É cabível a fixação dos honorários advocatícios, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.

4. Recurso conhecido e não provido. Unânime.